Tribunal: TRF3
Processo: 5002570-38.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
691/775)

5002570-38.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002570-38.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: BEATRIZ CANCIAN DE JESUS CARVALHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS KALIL NETO - SP286187-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira para cobrança de dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancário, determinando o prosseguimento da execução com eventual adoção de medidas constritivas. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários sem prejuízo de sua subsistência, apresentando declaração de imposto de renda e informações acerca da cessação das atividades da empresa da qual era sócia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física agravante, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados que indicam sua atual condição econômica.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte requerente.

A análise da declaração de imposto de renda apresentada evidencia rendimentos anuais reduzidos e patrimônio limitado, não sendo suficientes para suportar as despesas processuais e eventuais honorários sucumbenciais sem prejuízo da subsistência da agravante.

O montante patrimonial informado e os rendimentos declarados mostram-se compatíveis com situação econômica que justifica a concessão do benefício, sobretudo diante do elevado valor da execução e do risco de imposição de honorários sucumbenciais significativos.

A eventual modificação da situação econômica da beneficiária autoriza a cobrança posterior das despesas processuais, no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, afastando prejuízo à parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta da capacidade financeira do requerente. 2. Demonstrada, pelos documentos apresentados, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002570-38.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: BEATRIZ CANCIAN DE JESUS CARVALHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS KALIL NETO - SP286187-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ CANCIAN DE JESUS CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP, nos autos no 5004093-88.2023.4.03.6144, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o prosseguimento da execução, com análise de medidas constritivas.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial no 5004093-88.2023.4.03.6144, ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em face de THE STEAK CATARINA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e BEATRIZ CANCIAN DE JESUS CARVALHO, visando à cobrança de créditos decorrentes da emissão de Cédula de Crédito Bancário – CCB, no valor da dívida atualizada de R$ 297.608,73, em 31/05/2023.

A agravante afirma que a declaração de imposto de renda juntada aos autos demonstra que, no período anual analisado, auferiu renda total de R$ 13.804,00, o que corresponde a aproximadamente R$ 1.150,33 mensais, valor inferior a um salário-mínimo, evidenciando a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Sustenta, ainda, que a empresa da qual é sócia — também executada na ação de origem — encerrou suas atividades em razão da crise financeira agravada pela pandemia de COVID-19, especialmente em decorrência do fechamento de shopping centers. Relata que o ponto comercial foi devolvido em 01/04/2020 e que houve formalização de distrato com a franqueadora em 01/08/2021, não havendo faturamento desde então, situação que, segundo afirma, permanece inalterada.

Defende que restou comprovada sua atual condição econômica, inexistindo fonte de renda suficiente para suportar as despesas processuais. Invoca o art. 98 do CPC, que assegura a gratuidade à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, bem como os princípios constitucionais do acesso à Justiça e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV e LV, da CF). Ressalta, ainda, que a pessoa física goza de presunção relativa de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, citando precedente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a suficiência da declaração para fins de concessão do benefício, salvo prova em contrário.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, pessoa física.

Tendo em vista a ausência de pedido liminar, a parte agravada foi intimada a apresentar contraminuta e manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

mbn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

É cediço na jurisprudência do C. STJ que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, possui presunção relativa de veracidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes. 5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (g.n.)

(AgInt no AREsp n. 1.311.620/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Apesar de o magistrado a quo entender que os documentos apresentados não eram adequados a provar a insuficiência de recursos da parte, entendo pela reforma da decisão.

Conforme declaração de imposto de renda juntada (IDs 447330372 e 447330374 dos autos de origem), a agravante auferiu como rendimentos tributáveis um total de R$ 13.804,00, rendimentos não tributáveis num total de R$ 12,72, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva total de R$ 308,01. Há, ainda, declaração de bens e direitos num total de R$ 100.000,00 de capital social de sua empresa, valores de R$ 50,59 e R$ 485,97 em conta poupança, aplicação em RDB num total de R$ 17.822,29, aplicação em CDB num total de R$ 161,21.

Somando-se os valores de capital líquido da parte agravante, temos um total de R$ 32.644,79, o que representa um valor mensal de pouco mais de R$ 2.700,00, valores estes inferiores a 3 salários-mínimos atuais, critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP).

Caso a demandante venha a sucumbir na ação, afora as custas processuais em eventual interposição de recurso de apelo, ainda deverá arcar com os honorários sucumbenciais que, no patamar mínimo de 10%, já seriam de R$ 29.760,87.

Além disso, no caso de mudança em sua situação socioeconômica, o CPC/15 garante ao credor que, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, exija e execute o quantum devido, conforme art. 98, §3o, não havendo que se falar em prejuízo à parte contrária.

Para que sua renda não seja comprometida, e a recorrente não se veja impossibilitada de recorrer ao Judiciário para ver garantido o seu suposto direito, entendo presentes os requisitos para a concessão da gratuidade requerida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de gratuidade processual à agravante, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira para cobrança de dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancário, determinando o prosseguimento da execução com eventual adoção de medidas constritivas. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários sem prejuízo de sua subsistência, apresentando declaração de imposto de renda e informações acerca da cessação das atividades da empresa da qual era sócia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física agravante, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados que indicam sua atual condição econômica.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte requerente.

A análise da declaração de imposto de renda apresentada evidencia rendimentos anuais reduzidos e patrimônio limitado, não sendo suficientes para suportar as despesas processuais e eventuais honorários sucumbenciais sem prejuízo da subsistência da agravante.

O montante patrimonial informado e os rendimentos declarados mostram-se compatíveis com situação econômica que justifica a concessão do benefício, sobretudo diante do elevado valor da execução e do risco de imposição de honorários sucumbenciais significativos.

A eventual modificação da situação econômica da beneficiária autoriza a cobrança posterior das despesas processuais, no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, afastando prejuízo à parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta da capacidade financeira do requerente. 2. Demonstrada, pelos documentos apresentados, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de gratuidade processual à agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão